Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-77.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECUROS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703715-77.2023.8.07.0019 RECORRENTE: FRANCION GERVAZIO JACAUNA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURÍ. DECISÃO MANTIDA. I.CASO EM EXAME: 1. Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que pronunciou o recorrente, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II, III, e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: i) saber sobre a possibilidade de impronúncia ou absolvição do ora recorrente; ii) saber sobre a possibilidade do decote da qualificadora do motivo fútil. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional. 4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 4.1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença. 5. A impronúncia do réu só ocorre, quando, após o término da instrução processual, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes do crime, da autoria ou participação do agente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal. 6. Havendo elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, não há que se falar em reforma da decisão. 7. Em relação ao pedido de exclusão de qualificadoras, segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de declaração opostos para sanar omissões e obscuridades foram rejeitados sem enfrentamento das teses defensivas, configurando violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais; b) artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a decisão de pronúncia foi mantida sem a presença de indícios suficientes de autoria nem suporte probatório mínimo para a qualificadora do motivo fútil. Indica excertos de julgados do STJ, visando demonstrar dissenso interpretativo em relação às teses aduzidas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, reprisa as teses relativas à negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação, e inexistência de indícios mínimos de autoria, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado AMAURY SANTOS DE ANDRADE, OAB/DF 33.179. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 413 e 414, ambos do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “do contexto fático-probatório, em especial os depoimentos da testemunha Roberto, e o documento de ID 71669793, além do fato de o suposto veículo utilizado pelo acusado ter sido encontrado estacionado próximo ao posto de gasolina onde se deu o ocorrido, existem indícios suficientes que indicam que o ora recorrente, ao menos, possa ser o responsável pelo crime a ele imputado (...) quanto à qualificadora do “motivo fútil”, entendeu acertadamente o Juízo pela sua coerência e possibilidade de caracterização, pois, conforme trazido na denúncia o réu “tentou matar o ofendido, por ter sido repreendido em razão de uma briga de casal envolvendo o denunciado e sua então namorada” (ID 74712164), é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 2. Foram ouvidas testemunhas em juízo que narraram fatos que presenciaram, noticiando prévia ameaça à vítima que leva crer que o homicídio ocorreu em razão de disputa territorial para a venda de entorpecentes. Assim, os depoimentos das testemunhas - genitora e esposa da vítima - não podem ser classificados como meros relatos de "ouvir dizer", conforme alegado pela defesa. Embora não tenham presenciado o fato principal, isso não as torna testemunhas indiretas, mas sim testemunhas diretas de eventos anteriores e subsequentes ao crime, plenamente capazes de corroborar o ocorrido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.779.100/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). (g.n.). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. TESES QUE ENCONTRAM ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), haja vista a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de esta Corte pode reconhecer a desistência voluntária cuja ocorrência foi afastada pelas Instâncias Ordinárias. 3. Também se discute se esta Corte pode afastar qualificadora constante na pronúncia e mantida pelo Tribunal a quo. III. Razões de decidir 4. O fundamento utilizado pelo Tribunal a quo, segundo o qual a tese de ocorrência da desistência voluntária deve ser submetida ao Conselho de Sentença, quando houver dúvida razoável acerca da sua ocorrência, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 5. Tendo as instâncias ordinárias identificado indícios da presença da qualificadora, seu afastamento demandaria a análise fática probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. O Tribunal do Júri é o Juiz Natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa. 7. A aplicação da Súmula n. 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial. 8. A decisão do Tribunal a quo, ao manter a pronúncia, está em conformidade com o entendimento consolidado desta Corte sobre a competência do Tribunal do Júri, sendo desnecessária sua reconsideração. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A tese de ocorrência da desistência voluntária deve ser submetida ao Conselho de Sentença, quando houver dúvida razoável acerca da sua ocorrência.2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes. 3. O Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa. 4. A aplicação da Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial". (AgRg no AREsp n. 2.756.309/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025) (g.n.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso XI, da CRFB, não seria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Descabe igualmente transitar o recurso extraordinário no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII,E 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). DEFIRO o pedido de publicação exclusiva conforme formulado pela parte recorrente em ID 77829133. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029